Tribunal: TJPA
Processo: 0800181-62.2025.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800181-62.2025.8.14.0054

APELANTE: JOAO GOMES DA SILVA

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO DEMONSTRADA. DESCONTOS LEGÍTIMOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais decorrentes de suposta fraude em contrato de empréstimo consignado. O autor sustenta ausência de contratação válida e inexistência de prova da liberação do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço ou fraude bancária; e (iii) determinar se são devidas repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira apresentou contrato assinado e comprovante de disponibilização do crédito em conta vinculada ao autor, demonstrando a regularidade da contratação.

A mera alegação de inexistência de contratação, desacompanhada de prova capaz de infirmar os documentos apresentados, não afasta a validade do negócio jurídico.

A ausência de impugnação específica quanto à autenticidade da assinatura ou requerimento de prova pericial reforça a higidez da documentação apresentada pelo banco.

Demonstrada a regularidade da contratação, os descontos realizados no benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, afastando a configuração de ato ilícito e de fraude bancária.

Inexistindo cobrança indevida, não são cabíveis repetição de indébito nem indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira se desincumbe do ônus probatório ao apresentar contrato assinado e comprovante de disponibilização do crédito.

A ausência de prova concreta de fraude impede o reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

A regularidade da contratação afasta a repetição de indébito e o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 487, I, e 85, §11. CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único. CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297. STJ, Súmula 479. TJPA, Apelação Cível nº 0808159-12.2019.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 07.03.2023. TJPA, Apelação Cível nº 0800485-72.2020.8.14.0107, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 28.11.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO GOMES DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em desfavor do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A decisão recorrida, consignou que a controvérsia envolve a existência de relação jurídica válida entre as partes, a legalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor, bem como à configuração de danos morais e à possibilidade de repetição do indébito.

O Juízo
a quo
entendeu que o conjunto probatório constante dos autos demonstrou a efetiva contratação do empréstimo consignado nº 635092653, destacando a existência de contrato devidamente assinado e a comprovação da liberação do valor de R$ 3.701,29 (três mil setecentos e um reais e vinte e nove centavos) em conta vinculada ao autor. Concluiu que os descontos realizados eram legítimos, configurando exercício regular de direito, afastando, por conseguinte, qualquer ilicitude, dano moral ou dever de restituição.

Ao final, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, no montante de R$ 16.431,36 (dezesseis mil quatrocentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos), cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a nulidade do contrato de empréstimo consignado, ao argumento de inexistência de comprovação válida da contratação, afirmando que a instituição financeira não apresentou prova idônea da efetiva liberação do crédito, limitando-se a juntar documentos unilaterais e suposto contrato digital com assinatura eletrônica dissociada; afirma, ainda, a inexistência de prova do recebimento dos valores, impugnando especificamente a validade de suposto comprovante de TED, por não atender aos requisitos formais exigidos pelas normas do Banco Central; aduz a ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário, pleiteando a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; defende a configuração de dano moral in re ipsa, diante da natureza alimentar do benefício previdenciário e da alegada fraude; ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com a declaração de inexistência da relação jurídica, condenação do banco à restituição em dobro dos valores descontados no montante de R$ 6.431,36 (seis mil quatrocentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além da inversão do ônus sucumbencial.

Em contrarrazões, o recorrido suscita, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a parte apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, sustenta a regularidade da contratação do empréstimo consignado, com comprovação mediante contrato assinado e validação por assinatura eletrônica com reconhecimento facial; defende a efetiva disponibilização do crédito em conta de titularidade do autor, circunstância que demonstraria a existência do negócio jurídico e afastaria a tese de fraude; afirma a legalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário; sustenta a inexistência de ato ilícito, o que afasta o dever de indenizar e a repetição do indébito; ao final, pugna pela manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos e pelo desprovimento do recurso.

Recebi a relatoria do feito por regular distribuição.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De início, conheço do recurso por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se ao acerto da sentença que reconheceu a validade do negócio jurídico discutido nos autos e, por conseguinte, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É cediço que, nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica, incumbe à instituição financeira demandada comprovar a existência do contrato que o autor afirma não ter celebrado, porquanto não se pode exigir da parte autora a produção de prova de fato negativo.

Ademais, tratando-se de relação de consumo, mostra-se aplicável a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando evidenciada a hipossuficiência do consumidor, conforme orientação consolidada na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, após detida análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que, ao contrário do que sustenta a parte apelante, a instituição financeira logrou comprovar a existência válida da contratação do empréstimo consignado nº 635092653, bem como a efetiva disponibilização do valor em favor do autor, circunstância devidamente reconhecida na sentença recorrida.

No caso sob exame, a tese da instituição financeira pautou-se na regularidade da contratação e na legitimidade dos descontos realizados, tendo carreado aos autos documentação consistente, notadamente o instrumento contratual devidamente firmado, contendo informações essenciais da avença, tais como valor contratado, número de parcelas e valor das prestações, além de comprovante de liberação do crédito em conta vinculada ao demandante.

De fato, o acervo probatório consignou a existência de prova documental suficiente a demonstrar tanto a contratação quanto a disponibilização do numerário.

Nesse contexto, não se verifica qualquer fragilidade probatória apta a gerar dúvida razoável acerca da higidez do negócio jurídico entabulado entre as partes.

Com efeito, a mera alegação de inexistência de contratação, desacompanhada de elementos concretos capazes de infirmar a documentação apresentada pela instituição financeira, não se mostra suficiente para afastar a conclusão firmada na sentença.

Dessa forma, não há como acolher a tese de ausência de contratação ou de não recebimento dos valores, porquanto o réu se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Superada essa questão, igualmente não há falar em fraude bancária ou falha na prestação do serviço, razão pela qual não se aplica ao caso o entendimento consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que pressupõe a existência de ilícito decorrente de fortuito interno, o que não restou configurado na espécie.

Ao revés, restando demonstrada a regularidade da contratação, os descontos efetuados no benefício previdenciário do autor constituem exercício regular de direito por parte da instituição financeira, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil, o que afasta a configuração de ato ilícito.

Observa-se, ainda, que em nenhum momento, foi suscitado nos autos qualquer impugnação pela recorrente à veracidade dos documentos apresentados pelo requerido, ou, a falsidade da assinatura aposta na avença, ou, ainda, requerimento de prova pericial.

Em linha jurisprudencial, este E. Tribunal de Justiça, em demandas análogas, vem decidindo na seguinte direção (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. PROVA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao mutuário é essencial à aferição da regularidade na contratação.

2. In casu, considerando que o Banco Apelado anexou o contrato devidamente assinado juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes.

3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – 2ª Turma de Direito Privado - APELAÇÃO CÍVEL 0808159-12.2019.8.14.0051, Relator Des. RICARDO FERREIRA NUNES, Data do julgamento: 07/03/2023, publicação DJE em 16/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA - AFASTADA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – Comprovação da contratação através da juntada de contrato assinado, documentos pessoais da contratante e comprovante de disponibilização do valor em conta da autora;

2 – Inexistência de impugnação da veracidade dos documentos apresentados ou assinatura aposta ao contrato;

3 – Ausência de evidências de fraude bancária;

4 – Afastada a multa por litigância de má-fé, uma vez não ser suficiente a mera presunção de má-fé para sua aplicação;

5 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800485-72 .2020.8.14.0107, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 28/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROVA DA REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPA – 2ª Turma de Direito Privado - APELAÇÃO CÍVEL 0800288-46.2019.8.14.0045, Relator Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES, Data do julgamento: 30/03/2023, publicação DJE em 01/04/2023)

Por conseguinte, inexistindo ilicitude, não há falar em repetição de indébito.

A devolução de valores, seja de forma simples ou em dobro, pressupõe a comprovação de cobrança indevida, o que não se verifica no caso em análise.

Ademais, a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor exige, além da indevida cobrança, a demonstração de má-fé do credor, circunstância igualmente ausente.

No mesmo sentido, não prospera o pedido de indenização por danos morais.

No presente caso, uma vez reconhecida a validade da contratação e a legalidade dos descontos, não há qualquer conduta ilícita capaz de ensejar abalo moral indenizável.

Ressalte-se que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a cobrança de valores decorrentes de contrato válido não configura, por si só, dano moral, sobretudo quando ausente qualquer abuso ou irregularidade na conduta da instituição financeira.

Portanto, não se verifica violação a direito da personalidade, tampouco afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que os descontos decorreram de obrigação livremente assumida.

Assim, ao contrário da conclusão constante do modelo utilizado como referência, não há que se falar em nulidade da relação jurídica, restituição de valores ou indenização por danos morais, devendo ser integralmente mantida a sentença de improcedência.

Logo, por onde quer que se analise a questão, conclui-se pelo acerto da decisão recorrida, que deve ser preservada em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos. Em atenção ao art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Belém, 18/05/2026